Tribunal: STF
Processo: Rcl 58675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Súmula 734/STF. 5. Agravo interno não provido.